Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713165-87.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RONAN DE ALMEIDA BARROSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta dos autos que, negado seguimento ao recurso extraordinário, Ronan de Almeida Barroso manejou agravos internos em recurso extraordinário nos IDs 43064152 e 43067073. Ato contínuo, apresentou petições (IDs 43071650 e 43071656) requerendo os respectivos desentranhamentos para que providenciasse novos protocolos. De início, registre-se que a interposição dos aludidos agravos gerou a preclusão consumativa, não havendo que se falar em desentranhamento para apresentação de outras razões. Assim, impõe-se o indeferimento dos requerimentos de IDs 43071650 e 43071656. Proceda-se à intimação da parte agravada quanto aos recursos interpostos e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal